Tribunal: STF
Processo: RE 1444665
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPVA. RE Nº 1.016.605-RG/MG. TEMA RG Nº 708. INCIDÊNCIA NO LOCAL DA SEDE OU DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO CONTRIBUINTE. ADI Nº 4.612/SC. CAPACIDADE ATIVA DO ESTADO ONDE LICENCIADO O VEÍCULO. MULTIPLICIDADE DE DOMICÍLIOS. DEMONSTRAÇÃO DE FIXAÇÃO DE ESTABELECIMENTO E LICENCIAMENTO EM ESTADO DIVERSO. REGULARIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelações cíveis Demanda anulatória c/c declaração de inexistência de relação jurídica Pretensão a nulificação de lançamento fiscal de débito de IPVA incidente sobre veículo registrado em outra unidade federativa, bem como obtenção de declaração de inexigibilidade do imposto para os exercícios subsequentes Parcial procedência Insurgência de ambas as partes Duplicidade domiciliar comprovada Livre opção do domicílio de registro de veículo, nos termos do art. 120, do CTB - fraude não vislumbrada Afastada a exigibilidade do tributo referente ao exercício de 2012 pelo Fisco paulista - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Impossibilidade de declaração de inexigibilidade de tributo relativo aos exercícios em que ainda não houve a cobrança ante a imprescindibilidade de verificação das circunstâncias relativas ao fato gerador do lançamento Precedentes Sentença mantida. Recursos desprovidos.” (e-doc. 21, p. 2).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Estado recorrente alega ser-lhe devido o recolhimento do IPVA, porquanto o contribuinte possui domicílio em seu território, o que se extrai da definição prevista na Lei estadual nº 13.296, de 2008, segundo a qual “será considerado domicílio do proprietário de veículo pessoa física que possua mais de uma residência, o endereço que consta em sua Declaração de Imposto de Renda”. Discorre ainda sobre operações fiscalizatórias realizadas para identificar veículos com certificado de licenciamento (CRLV) emitido com base em declaração falsa de domicílio, de modo a debelar a prática do emplacamento em Estados distintos, com alíquota de IPVA menor (e-doc. 24).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Inicialmente, ressalto que a hipótese analisada não se insere na matéria discutida no leading case do RE nº 1.357.421-RG/SP, Tema RG nº 1.198 porquanto restrito à discussão do recolhimento do IPVA pelo Estado de São Paulo, com base na Lei estadual paulista nº 13.296, de 2008, para o caso de locadoras de veículos. A temática afetada está assim descrita:



    “Tema 1198 - Constitucionalidade da cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por Estado diverso da sede de empresa locadora de veículos, quando esta possuir filial em outro estado, onde igualmente exerce atividades comerciais (distinção do Tema 708, RE 1.016.605).



    Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 1º, IV, 5º, XIII, XXII, XXXV e LV, 146, III, a, 150, I, II, IV e V, 155, III, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal, se a Lei 13.296/2008 do Estado de São Paulo, questionada na ADI 4.376, Rel. Min. Gilmar Mendes, pode submeter locadora de veículos ao recolhimento de IPVA relativo aos automóveis colocados para locação naquele Estado, mesmo que a empresa seja sediada em outro Estado da federação, onde realiza o registro de toda sua frota e recolhe referido tributo, bem como submeter seus clientes locatários como responsáveis solidários da obrigação tributária. Ademais, questiona-se a proporcionalidade e vedação ao confisco na seara tributária, pela imposição de multa tributária de 100% (cem por cento) após a inscrição do débito em dívida ativa.”



    (RE nº 1.357.421-RG/SP, Rel. Min. Presidente, Pleno, j. 17/02/2022, 08/03/2022; grifos acrescidos).



    4. Noutro giro, a hipótese deve ser aquilatada a partir do decidido pelo Pretório Excelso no Tema nº 708 do ementário da Repercussão Geral, tese exarada no julgamento do RE nº 1.016.605-RG/MG com a seguinte dicção: “A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.”



    5. Confira-se, ainda, a ementa do julgamento paradigma do Tema RG nº 708:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 708. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). RECOLHIMENTO EM ESTADO DIVERSO DAQUELE QUE O CONTRIBUINTE MANTÉM SUA SEDE OU DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Cuida-se, na origem, de ação por meio da qual empresa proprietária de veículos automotores busca declaração judicial de que não está sujeita à cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por parte do Estado em que se encontra domiciliada, mas sim pelo Estado em que licenciados os veículos. 



    2. O Estado de Minas Gerais, no qual a empresa tem sua sede, defende a tributação com base na Lei Estadual 14.937/2003, cujo art. 1º, parágrafo único, dispõe que ‘o IPVA incide também sobre a propriedade de veículo automotor dispensado de registro, matrícula ou licenciamento no órgão próprio, desde que seu proprietário seja domiciliado no Estado’. 



    3. Embora o IPVA esteja previsto em nosso ordenamento jurídico desde a Emenda 27/1985 à Constituição de 1967, ainda não foi editada a lei complementar estabelecendo suas normas gerais, conforme determina o art. 146, III, da CF/88. Assim, os Estados poderão editar as leis necessárias à aplicação do tributo, conforme estabelecido pelo art. 24, § 3º, da Carta, bem como pelo art. 34, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 



    4. A presente lide retrata uma das hipóteses de ‘guerra fiscal’ entre entes federativos, configurando-se a conhecida situação em que um Estado busca aumentar sua receita por meio da oferta de uma vantagem econômica para o contribuinte domiciliado ou sediado em outro. 



    5. A imposição do IPVA supõe que o veículo automotor circule no Estado em que licenciado. Não por acaso, o inc. III do art. 158 da Constituição de 1988 atribui cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores aos Municípios em que licenciados os automóveis. 



    6. Portanto, o art. 1º, parágrafo único da Lei Mineira 14.937/2003 encontra-se em sintonia com a Constituição, sendo válida a cobrança do IPVA pelo Estado de Minas Gerais relativamente aos veículos cujos proprietários se encontram nele sediados. 



    7. Tese para fins de repercussão geral: ‘A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.’ 



    8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.016.605-RG/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 16/09/2020, p. 16/12/2020; grifos acrescidos).



    6. Ainda a respeito da jurisprudência do STF, ressalto que na ADI nº 4.612/SC, de relatoria do e. Ministro Dias Toffoli, chancelou o Plenário que “a capacidade ativa referente ao IPVA pertence ao estado onde deve o veículo automotor ser licenciado, considerando-se a residência ou o domicílio – assim entendido, no caso de pessoa jurídica, o estabelecimento – a que estiver ele vinculado”.



    7. De posse dessas premissas extraídas da jurisprudência deste Pretório Excelso, temos o caso do contribuinte que possui dois domicílios tributários, São Paulo e Minas Gerais, tendo o Tribunal de origem decidido pela legitimidade da exação pelo Estado mineiro, uma vez demonstrada a regularidade de seu domicílio, bem como do licenciamento do veículo, neste mesmo Estado. Confira-se trecho da fundamentação do acórdão recorrido:



    “Com efeito, os documentos carreados aos autos evidenciaram que o requerente possui residência tanto no Estado de São Paulo como no Estado de Minas Gerais, em razão do desempenho de sua atividade empresarial. 



    Para tal ilação, baseamo-nos (i) no Contrato Social da empresa de propriedade do requerente, Tracan Máquinas e Sistemas para Agricultura Ltda. e alterações societárias (fls. 58/72); (ii) na fatura de cobrança de conta de energia elétrica emitida por companhia do Estado de Minas Gerais (fls. 76) e (iii) em documentos que demonstram que o requerente é proprietário de demais automóveis registrados no Estado de São Paulo (fls. 78//83).



    Os atos societários confirmam, de modo cristalino que, embora o requerente possua empresa com sede social instalada no Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, foram estabelecidas quatro filiais no Estado de Minas Gerais (fls. 64), a corroborar com a assertiva fundada no fato de que utiliza o automóvel prioritariamente para locomoção dentro deste último Estado, a fim de proporcionar o cumprimento das atribuições empresárias.



    (...)



    Ademais, é de se notar que o consumo registrado caracteriza o endereço do Estado de Minas Gerais como domicílio do requerente, ainda que para finalidade profissional, averiguado que a fatura remete ao mês de abril de 2012 do ano do fato gerador do imposto.



    (...)



    Desta forma, no período de incidência do imposto exigido, possuindo o requerente domicílio em São Paulo e em Minas Gerais, era de sua livre escolha o local de registro do bem. Sendo certo que se garante ao contribuinte, por meio desta escolha, o direito subjetivo de proceder ao registro do veículo em outra unidade federativa, no caso em apreço, Minas Gerais, sem que este comportamento possa configurar sonegação ou evasão fiscal.



    (...)



    Sob outro enfoque, na realidade, ao requerente não seria possibilitado auferir vantagem econômica com eventual fraude ao Fisco paulista no recolhimento do tributo. Pois, na toada do que informou o requerente, a alíquota do IPVA de 2012 era equivalente para ambos os Estados. Extrai-se a ratificação do dado junto aos sítios eletrônicos das Secretarias da Fazenda Estaduais,(...).” (e-doc. 21; grifos acrescidos).



    8. Neste panorama, verifico que o entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência do STF, acrescentando, ainda, que, para verificar qualquer espécie de burla à tributação do IPVA pelo estado recorrente, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator